Tribunal: TJMT
Processo: 1023738-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023738-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA COMIRAN - CPF: 042.317.861-00 (RECORRENTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE DOS
FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR
E
POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

EXTRAVIO DEBAGAGEM.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA DEVOLUÇÃO.

DANO MATERIAL
COMPROVADO
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).
Reconhecimento da presunção relativa dos fatos alegados na inicial.

2.O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou
reacomodação
em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e
a
1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.
A alteração de horário de voo com variação superior
a

30 minutos para voos nacionais e de 1hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita.

3. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo este serviço ocorrer de forma adequada e eficiente.
N
ão havendo prova de
que que
a mala foi devidamente devolvida
,
fica caracterizada a conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

4.O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do
transporte aéreo. A
reacomodação
em outro voo, depois de 5h, configura conduta ilícita.

5.Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de
transporte aéreo
, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A manutenção preventiva da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não
exclui a
responsabilidade da companhia aérea. Atrasos de voos provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada, readequação de malha aérea e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que não configuram caso fortuito ou força maior.

6.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos
m
a
t
e
ria
i
s na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (foto do extrato das compras).

7.
O extravio de bagagem
ger
a dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

8
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a remarcação do voo
em dissonância com as normas
vigentes e
o extravio da bagagem, a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é excessiva e deve ser reduzida para
R$5.000,00
.

9
.Recurso conhecido e parcialmente provido.

1
0
.Semcustas e honorários
advocatícios
.

Recurso Inominado:
1023738-14.2023.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
LETICIA COMIRAN

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LETICIA COMIRAN ajuizou reclamação indenizatória em face AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
S.A.

Sentença proferida no ID183909590/
PJe2
. Concluiu que a parte reclamante comprovou
o
atraso de voo e o extravio da mala e diante da revelia da parte reclamada ficou demostrada a falha na prestação do serviço. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) decretar a revelia da parte reclamada e; b) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente R$ 253,79, a título de dano material, bem como R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID183909592/
PJe2
. Sustentou que: a) a decretação da revelia não implica na procedência da ação
,
uma vez que
há apenas presunção relativa de veracidade da

matéria fática
;
b) o voo adquirido pela reclamante sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea; c) ofertou
a
imediata
reacomodação
no próximo voo disponível com a devida anuência da reclamante; d) ocorreu o cancelamento do voo devido a manutenção na aeronave sendo
a passageira
mais uma vez reacomodada; e) com relação ao extravio da bagagem
,
a recorrente agiu de forma eficaz procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a legislação; f) o valor arbitrado a
título
de danos morais é exorbitante; g) a indenização em decorrência de falha na execução do transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão; h) a bagagem foi entregue em menos de sete dias, dentro do prazo estabelecido na legislação; i) a reclamante não comprovou o valor gasto, não havendo responsabilidade indenizatória por danos materiais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial ou minora
r
o valor arbitrado na sentença a
título
de
danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID183909595/
PJe2
.

Argumentou que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a
presunção relativa de veracidade
dos fatos alegados pela parte reclamante(art. 344 do CPC)
. T
odavia,
a
revelia não produz
esse
efeito quando: "
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345,
incisos I a IV, do CPC
), além dos fatos: "
I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2
.
A revelia

enseja a
presunção relativa da veracidade dos fatos
narrados pelo

autor da

ação, podendo
ser infirmada pelas demais
provas dos

autos, motivo

pelo qual

não determina

a imediata
procedência do pedido.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial
, concluindo-se
que
:
(a)
houve

a
remarcação do voo, após o cancelamento
,
com a remarcação em outro voo
;
e
(b)

ocorreu
o extravio da bagagem.

Resta, portanto, analisar as
consequências
jurídicas desses fatos.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela
reacomodação
em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

E
is
as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e
reembolso integral, devendo a escolha
ser
do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I -
reacomodação
; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente
a
análise comparativa do bilhete originariamente emitido (ID183909576) e a informação de alteração do voo (ID183909576), nota-se que a alteração de horário de voo ocorreu com variação de mais de5h00, ou seja, superior ao lapso permitido de
30 minutos

para voos domésticos.

Desta forma,
ess
a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

Extraviode bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

(...) O transporte é obrigação de resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de destino Extravio de bagagem que causa constrangimento ao passageiro, que, ao desembarcar em outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de tempo Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais (...) (TJ-SP - APL: 00025651220138260541 SP 0002565-12.2013.8.26.0541, Relator: Salles
Vieira
, Data
de Julgamento: 12/03/2015, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2015)

(...) Ocorrendo
extravio
de
bagagem
em transporte aéreo, por culpa da empresa, o dano moral não necessita de prova, competindo apenas ao ofendido demonstrar a conduta do ofensor e que dela adveio o dano alegado. Nas causas em que houver condenação, os honorários serão fixados nos termos do art. 20, §3o, do CPC. (TJMT.
Ap
6563/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/05/2014,
publicado
no DJE 03/06/2014)

Examinando
os autos, observa-se que
:(
a) a parte reclamante despachou uma mala em Cuiabá(ID183909576); (b) não recebeu em Porto Alegre/PR uma mala(cf. RIB - Registro de Irregularidade de Bagagem, ID183909576).

Destaca-se também que não há qualquer prova da correspondente indenização administrativa pela frustração suportada
ou
de que a mala foi devidamente devolvida.

Portanto
,
essa
conduta ilícita
também está caracterizada
.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a
4
(quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão,
inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em09/08/2022
,
às07h15(ID183909576).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo
e chegou
ao destino somente no dia09/08/2022
,
às15h50, ou seja, com atraso de5h00, lapso este superior ao legalmente permitido.

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas,
mais uma
conduta ilícita
está demonstrada
.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...
)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar
que
,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de
pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, visto que não configuram caso fortuito ou força maior.

Importa lembrar
que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, ofortuito internoincide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já ofortuito externoé alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano.

Nes
s
e contexto, considerando a situação fática reportada nos autos,
conclui
-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo
voo,
é considerado fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço.

Desse modo
, considerando que
essa situação
configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Da mesma forma
,

a
alteração do voo em decorrência da reestruturação da malha aérea
também
é
considerada
fortuito interno,
por
que se trata de fato previsível e que faz parte da execução do serviço.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. (...) A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. (...) Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJSP; Apelação
Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022
)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) INDENIZAÇÃO. Alegação de reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo que ocasionou atraso de mais de dez horas da chegada dos autores ao destino, sem auxílio com alimentação e hospedagem. (...) TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJSP; Apelação
Cível 1012101-02.2021.8.26.0007; Relator (a): Afonso
Bráz
; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 02/03/2022
)

Por fim, vale ressaltar que essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros, conforme dispõe o artigo 256, § 1o, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, a responsabilidade da parte reclamada pelo
s
ilícito
s
cometido
s não pode ser afastada
.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

V
erifica
-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrênciado extravio da bagagem, sem prova da devolução.

E
xaminando
o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado(ID 183909576), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
na modalidade de danos emergentes.

Dano moral

in
re

ipsa
.
Extravio de bagagem.

O extravio de bagagem caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO No 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal.
3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

- DANO MORAL CONFIGURADO IN
RE

IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023)

Em exame do caso concreto,
restou incontroverso
que ocorreu o extravio da bagagem da parte reclam
ante
, embora a empresa aérea alegue que a restituiu posteriormente, o que não consegui comprovar
.

Portanto, está configurado o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e
mesmo
considerando as peculiaridades do caso concreto(a remarcação do voo, após o cancelamento, com a remarcação do voo e o extravio da bagagem, sem a prova da devolução),tenho que o valor arbitrado na sentença (R$8.000,00) mostra-se excessiv
o
e deve ser reduzido paraR$5.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda
,
como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso

e
dou-lhe parcial provimento,
t
ão somente para minorar
o valor arbitrado a
título
de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024